Tribunal: TJMT
Processo: 1013725-64.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013725-64.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - CNPJ: 59.717.553/0006-17 (APELANTE), MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - CNPJ: 59.717.553/0001-02 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (APELADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). OPERAÇÕES/PRESTAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. TEMA 1.266 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC). MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXIGIBILIDADE DO DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022. CONTRIBUINTE LITIGANTE. AÇÃO AJUIZADA EM 2022. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO NO PERÍODO. RETRATAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação cível interposto por Multilaser Industrial S.A. contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança preventivo, impetrado com o objetivo de afastar a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, com fundamento na validade da cobrança após a edição da Lei Complementar nº 190/2022 e a observância da anterioridade nonagesimal. Após a manutenção da sentença em decisão monocrática e em agravo interno, a Vice-Presidência do TJMT determinou o reexame do acórdão (juízo de retratação), à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da repercussão geral.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 é válida à luz da Lei Complementar nº 190/2022; (ii) estabelecer se a parte impetrante se enquadra nas hipóteses da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.266, que afasta a exigência do tributo para o exercício de 2022 em relação a contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e não recolheram o tributo naquele exercício.

III. Razões de decidir

3.

A tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 1.266 (RE 1.426.271/CE) estabelece, em caráter vinculante, que o ICMS-DIFAL não pode ser exigido no exercício de 2022 dos contribuintes que tenham ajuizado ação até 29/11/2023 e deixado de recolher o tributo naquele período.

4.

A impetrante ajuizou mandado de segurança preventivo em abril de 2022, satisfazendo o primeiro requisito da modulação temporal.

5.

Não há prova nos autos de que tenha havido recolhimento do tributo em 2022, sendo razoável presumir, dada a natureza preventiva da impetração, a inexistência de pagamento, ausente prova em sentido contrário.

6.

O juízo de retratação exige apenas a compatibilização do acórdão com o precedente vinculante, não se confundindo com reapreciação ampla do mérito, sendo suficiente a verificação da adequação objetiva às teses firmadas pelo STF.

7.

Precedentes recentes do TJMT reconhecem a aplicação da modulação para casos semelhantes, inclusive na Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, à qual pertence o presente feito.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A modulação de efeitos fixada no Tema 1.266 do STF impede a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 para contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e não tenham recolhido o tributo naquele exercício.

2.

O mandado de segurança preventivo, quando impetrado antes de 29/11/2023 e não acompanhado de prova de recolhimento, é suficiente para enquadramento na modulação.

3.

O juízo de retratação deve ser exercido para adequar o acórdão recorrido à orientação firmada pelo STF, conferindo segurança jurídica e uniformidade jurisprudencial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “c”; CPC, art. 1.030, II; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.426.271/CE, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023 (Tema 1.266). TJMT, Ap. Cív. nº 1004327-93.2022.8.11.0041, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 2025; TJMT, Emb. Decl. nº 1014082-44.2022.8.11.0041, rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 21.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de juízo de retratação nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 1013725-64.2022.8.11.0041, interposto por MULTILASER INDUSTRIAL S.A., nos autos de mandado de segurança preventivo, impetrado em face de atos atribuídos ao Secretário Adjunto da Receita Pública e ao Superintendente de Fiscalização da SEFAZ/MT, que objetivava afastar a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022.

A sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá DENEGOU A SEGURANÇA, ao fundamento de que, com a edição da Lei Complementar n. 190/2022, seria válida a cobrança do diferencial de alíquota, observada apenas a anterioridade nonagesimal. (Id. 149552848).

Interposta apelação, em decisão monocrática, proferida pelo saudoso Des.

Luiz Carlos da Costa, manteve-se a sentença, entendendo pela exigibilidade do DIFAL após o decurso do prazo de noventa dias da publicação da LC n. 190/2022. (Id. 194549900 e Id. 198071687).

Contra esta decisão foi interposto Agravo Interno, que submetido a julgamento manteve a decisão em todos os termos. (Id. 308906405).

Irresignada, a parte impetrante interpôs recurso extraordinário, em razão do julgamento do RE nº 1.426.271, submetido ao regime da repercussão geral
(
Tema nº 1.266/STF
),
em

que o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido da constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022, reconhecendo, todavia, a modulação de efeitos, para afastar a exigência do DIFAL exclusivamente no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e deixado de recolher o tributo naquele exercício.

Diante desse cenário, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso determinou a remessa dos autos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, por entender que o acórdão recorrido encontra-se em aparente desconformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266. (Id. 341597873).

É o relatório. Prossigo ao voto (Juízo de retratação).

V O T O R E L A T O R

O presente reexame decorre de determinação da Vice-Presidência deste Tribunal, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão de possível desconformidade do acórdão anteriormente proferido com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.266 da repercussão geral.

O juízo de retratação, nessa perspectiva, não se confunde com novo julgamento amplo do recurso, mas impõe ao órgão fracionário a verificação objetiva da compatibilidade do acórdão recorrido com o precedente vinculante superveniente, procedendo-se, se necessário, à sua adequação, em prestígio à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, à isonomia e à segurança jurídica.

Pois bem.

Como é cediço, o STF, ao julgar o RE 1.426.271/CE, fixou a seguinte tese:

“I – É constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal.

II – As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em

vigor da LC 190/2022 são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.

III – Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até 29/11/2023 e que não tenham recolhido o tributo naquele exercício.”

Essa terceira tese, de natureza moduladora, assume papel central no presente feito, pois estabelece um regime excepcional e transitório, afastando a exigência do DIFAL em 2022 para determinado grupo de contribuintes, independentemente da discussão abstrata sobre anterioridade anual ou nonagesimal.

No caso dos autos, verifica-se que o primeiro requisito fixado pelo STF está atendido, uma vez que o mandado de segurança foi impetrado em abril de 2022, muito antes do marco temporal de 29/11/2023.

Quanto ao segundo requisito, cumpre distinguir alegações de prova. A impetração foi concebida como mandado de segurança preventivo, com pedido de abstenção de exigência futura. Com base apenas nas informações disponíveis nos autos ora analisados, não se identifica prova de recolhimento do DIFAL no exercício de 2022 que descaracterize o enquadramento na modulação; ao revés, a própria lógica do provimento mandamental preventivo, aponta para a contenção da exigência naquele exercício. Se seria necessário verificar, com maior minúcia, eventuais guias pagas no período, tal exame demandaria documentação específica que não se evidencia no conjunto trazido para esta retratação.

Dessa forma, ainda que seja constitucional o art. 3º da LC n. 190/2022 e que, em regra, a cobrança do DIFAL esteja sujeita apenas à anterioridade nonagesimal, a modulação de efeitos do Tema 1.266 prevalece, de modo específico, para o exercício financeiro de 2022, impedindo a exigência do tributo em relação aos contribuintes que se encontram na situação da impetrante.

Esse entendimento já vem sendo consolidado neste Tribunal de Justiça, inclusive no âmbito desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, a exemplo da Apelação Cível n. 1004327-93.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgada em consonância com a tese do Tema 1.266.

No mesmo sentido:

“No mérito, com o julgamento do Tema 1.266, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão para reconhecer que o DIFAL é inexigível durante todo o exercício de 2022 para contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e tenham deixado de recolher o tributo”.
(Apelação e Remessa Necessária N.U 1029079-32.2022.8.11.0041; julgado em 15/12/2025).

Outros precedentes recentes das Câmaras de Direito Público que acolheram embargos de declaração com efeitos infringentes, justamente para adequação ao entendimento superveniente do STF, exemplificando: Embargos de Declaração 1014082-44.2022.8.11.0041, de minha relatoria, julgado em 21 de janeiro de 2026.

Assim, à luz da orientação vinculante firmada pela Suprema Corte, impõe-se a revisão do acórdão anteriormente proferido, para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, no tocante à impetrante, mantendo-se hígida a cobrança apenas para exercícios posteriores, observadas as balizas constitucionais.

Diante desse cenário, exercendo o juízo de retratação, concluo que o acórdão deve ser parcialmente reformado, para conceder a segurança, nos limites da modulação fixada pelo STF.

Diante do exposto, em juízo de retratação, voto no sentido de DAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação, para CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, a fim de reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL,

relativamente ao exercício de 2022, em favor da impetrante, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema

1.266, mantendo-se a exigibilidade do tributo para os exercícios posteriores, observada a legislação de regência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026